Tribunal: TJPA
Processo: 0020234-61.2004.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020234-61.2004.8.14.0401

APELANTE: DIOGENES ANDERSON SANTOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO GRAVE DANO À SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/90, combinado com o art. 71 do Código Penal, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta e se há nulidade no lançamento fiscal que embasou a ação penal. Analisa-se ainda se estão presentes elementos para a condenação quanto à autoria e materialidade, se é cabível o reconhecimento do crime continuado e se se deve excluir a majorante prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, pois a sentença penal condenatória demonstra a aptidão da peça acusatória, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.

Também se afasta a nulidade do lançamento fiscal, uma vez que a discussão sobre eventuais vícios deve ser travada na via administrativa ou cível, não sendo a seara penal o foro adequado para tal análise.

5.

No mérito, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas pelos documentos fiscais e provas orais colhidas em juízo. O recorrente figura como sócio-gerente da empresa e possuía poderes de administração, sendo responsável pelas obrigações fiscais omitidas.

6.

A configuração da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, foi corretamente aplicada, pois as infrações ocorreram de forma reiterada e nas mesmas condições ao longo de doze meses, entre janeiro e dezembro de 1997.

7.

Quanto à causa de aumento de pena por grave dano à coletividade, prevista no art. 12, I, da Lei 8.137/90, esta deve ser afastada, pois o valor sonegado, de R$ 137.844,55 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), não atinge o patamar mínimo jurisprudencialmente aceito de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia. 2. A validade do lançamento fiscal não pode ser discutida no processo penal. 3. Configura crime continuado a omissão fiscal reiterada em meses sucessivos. 4. O grave dano à coletividade exige valor sonegado igual ou superior a R$ 1.000.000,00."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, CP art. 71, art. 110 §1º, CPP art. 41, Lei 8.137/90 art. 1º, art. 11, art. 12

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1355658/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/05/2020; STJ, AgRg no AREsp 2776911/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/03/2025; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 00174456420198140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 27/11/2023; TJ-PA, APELAÇÃO CRIMINAL: 0027342-24.2016.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 28/08/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta Diogenes Anderson Santos Miranda, por meio de advogado constituído, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 dias multa, pela prática da conduta delitiva presente no art. 1º, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do Código Penal Brasileiro, em regime aberto, sendo a pena corporal posteriormente substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, ID 9177152, de forma sintética,

q
ue:

“
(...) os denunciados, únicos proprietários da firma BRASMOTOR - BRASIL MOTORES, PEÇAS, IMP. E EXP. LTDA, Inscrição Estadual n° 15.190.246-1, localizada na rua Dr. Malcher, 245, Cidade Velha, praticaram crime contra a ordem tributária quando, através de sua empresa, omitiram operação e inseriram elementos inexatos
.

(...)

Posteriormente, vieram os autos ao exame do órgão do Ministério Público, que entendeu pela ocorrência de crime contra ordem tributária, nos termos do art. Io, inciso II, da Lei 8.137/90, (...)
”

À peça ministerial foi posteriormente aditada para que fosse incluída a fixação do valor mínimo devido a título de reparação dos danos.

O aditamento foi devidamente recebido pelo juízo
a quo
, na data de 04 de julho de 2014, conforme ID 9177589.

Instruído e julgado o processo, o denunciado foi condenado à pena descrita alhures.

Em razões recursais, ID 9529387,
requer a defesa, em preliminares levantadas, a nulidade do processo em virtude de inépcia da denúncia e por ter a fiscalização estadual entendido intempestiva a impugnação apresentada à época.

No mérito
, argumenta que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, por alegada inexistência de provas.

De forma subsidiária, requer a revisão da pena aplicada, para exclusão da continuidade delitiva e da majorante do artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90.

Por último, pretende o prequestionamento das matérias tratadas neste apelo.

Em contrarrazões
, o
parquet
pugnou pela manutenção da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

DAS PRELIMINARES
:

1 – DA INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Da pretendida nulidade do processo em virtude de inépcia da denúncia.

A preliminar levantada não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa por ambos os recorrentes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020). Grifei

Por esse motivo, rejeito a preliminar suscitada.

2 - DA NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL

Em segunda preliminar, pretende a defesa a nulidade do lançamento efetuado, por ter a fiscalização estadual entendido intempestiva a impugnação apresentada à época.

Não há como amparar tais pretensão.

Eventuais irregularidades do procedimento administrativo ou correção do lançamento tributário devem ser debatidas na via administrativa ou perante juízo cível, em eventual ação anulatória e não discutida em processo criminal.

Para a esfera criminal, basta a existência de lançamento definitivo, em face da presunção de legitimidade do ato administrativo, frise-se, não afastada pela defesa.

O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de nulidades no procedimento administrativo fiscal.

Com efeito, “
Eventuais vícios na constituição do crédito tributário são, em princípio, examináveis na competente via administrativa e/ou cível (âmbito judicial), não competindo ao juízo criminal imiscuir-se na matéria
” (TRF4, ACR 2005.71.01.000738-8, Oitava Turma, Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 03/03/2010).

Nesse mesmo sentido já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO DE ICMS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. IMPRESTABILIDADE. AUDITOR DA RECEITA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA DO DEPOIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA AFETA À ESFERA CÍVEL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E NEXO DE CAUSALIDADE. PRECLUSÃO E INOBSERVÂNCIA DE PREJUÍZO. DENÚNCIA E SENTENÇA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA INVIÁVEL. SÚM. 231/STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – (...) 6 – Não se verifica, no presente feito, a nulidade do procedimento fiscal apontada pela defesa, havendo, portanto, arcabouço probatório hígido e apto a sustentar a sentença condenatória. Eventuais nulidades do procedimento administrativo tributário, que resultam em instauração de auto de infração e, por derradeiro, em lançamento de débito fiscal, devem ser discutidas em autos próprios, a correr no Juízo da vara Cível da Fazenda Pública, competente para processar e julgar ação anulatória de lançamento fiscal. (...)
” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00174456420198140401 17278583, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Logo, rejeito essa derradeira preliminar.

MÉRITO
:

1 – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

Argumenta a defesa que o apelante deverá ser absolvido do crime que lhe foi imputado, por alegar inexistir provas sobre a autoria delitiva que lhe foi imputada.

Data vênia, melhor sorte não assiste a defesa, pois ao contrário do que quer fazer crer, ressai induvidosa nos autos a autoria delitiva atribuída ao réu, havendo, nesse sentido, farta prova prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime encontra-se presente no Autos de Infração e Notificação Fiscal nº
24528/99 e nº 26472/99
constantes no processo.

A autoria, deveras, também foi demonstrada, inicialmente no Instrumento Particular de Constituição de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, BRASMOTOR – BRASIL MOTORES, PEÇAS IMP. E EXP. LTDA (ID 9177157, fl. 02/03) que traz o apelante como socio majoritário, exercendo também a gerência da referida empresa, bem como nos depoimentos trazidos ao processo, que abaixo passo a esclarecer.

A testemunha,
Leila Badarane Jorge Sampaio, Auditora Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual, esclareceu ao juízo da causa que
são analisados todos os livros fiscais fornecidos pelo contribuinte (livro de entrada, livro de saída, estoque entrada e de saída, etc); que é utilizado uma fórmula matemática para verificação de existência de omissão de saída; que a empresa do denunciado apresentou a documentação exigida em tempo hábil; que a empresa foi autuada inicialmente pela não escrituração do livro inventário; que também foi autuada pelo uso de crédito indevido; que não se recordava exatamente do procedimento, à época, em relação aos selos e notas fiscais; que afirma que sem o selo, a nota seria considerada inidônea; que em razão de a nota fiscal ser inidônea, o crédito não deveria ter sido utilizado; que a utilização foi indevida; que quando não há a escrituração do livro de inventário, considera-se o estoque como zero; que no caso concreto, provavelmente, deve ter sido considerado zero; que acredita que se tratou somente de uma penalidade acessória; que é corriqueiro o uso de base de cálculo a menor da nota fiscal e, no entanto, aquela que passa o Fronteira foi a base de cálculo real, mas que não pode afirmar que ocorreu no caso concreto; que em relação às mercadorias usadas, não há notas fiscais; que faltou o recolhimento em razão das notas fiscais emitidas indevidamente; que pode ter ocorrido a redução da base de cálculo, considerada como se fosse de mercadorias usadas, mas que não se recorda exatamente.

O recorrente, Diogenes Anderson Santos Miranda, em seu interrogatório em juízo, disse
que a criação da pessoa jurídica se deu a partir do pedido de seu pai, em que o interrogado e sua esposa seria sócios; que a empresa se iniciou em meados dos anos 90; que ficava responsável pelo transporte de mercadorias e cobranças, inclusive no interior; que não gerenciava internamente a loja, o que cabia ao seu pai; que Giceli Cardoso Quaresma não tinha papel na loja; que a parte contábil da empresa ficava a cargo do contador, Sr. Vicente; que o contador comparecia à loja mensalmente; que ficava muito tempo no trabalho externo; que se recorda de uma reunião na loja, em que uma Auditora da SEFA disse que existiriam várias incorreções nas Notas Fiscais, o que poderia ser resolvido por uma certa quantia, apesar de não recordar do valor; que recorda que o seu irmão disse que o valor seria muito alto; que o pai foi contra a proposta; que não se recorda do nome da Auditora à época; que não tinha conhecimento em relação à omissões de saída; que a empresa faliu, após a fiscalização, pois a loja sofreu com perseguição da fiscalização; que não se recorda de qualquer defesa do âmbito da SEFA; que não sabe dizer se o Estado executou a dívida.

No que tange ao Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Limitada,

BRASMOTOR – BRASIL MOTORES, PEÇAS IMP. E EXP. LTDA (ID 9177157, fl. 02/03), este traz o nome do senhor
Diogenes Anderson Santos Miranda
e da senhora Giceli Cardoso Quaresma como sócios da empresa, mas somente o nome de
Diogenes
como sócio gerente da empresa.

Tratando-se de crime tributário no âmbito empresarial, a autoria do crime deve ser atribuída à pessoa que exerce a gestão empresarial, ou seja, quem detém o poder de comando, de decidir sobre a prática ou não da conduta delituosa.

A imputação ao administrador está prevista na Lei nº
8.137
/90:

Art. 11: Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Frisa-se que embora a condição de sócio-administrador, no plano fático, seja requisito inicial para se verificar a responsabilidade penal, isso não significa que a responsabilização possa decorrer unicamente da posição dentro da empresa, pois, caso assim o fosse, estar-se-ia diante de hipótese de responsabilidade penal objetiva, o que não é possível.

No entanto, é necessário haver a demonstração do real papel do sujeito dentro da empresa, bem como o seu vínculo com a conduta delituosa, ou seja, de que modo concorreu para a prática delitiva.

Apesar de ser claro no Instrumento Particular de Constituição de Sociedade Limitada, BRASMOTOR – BRASIL MOTORES, PEÇAS IMP. E EXP. LTDA de que a empresa seria gerida pelo apelante
Diogenes Anderson Santos Miranda
, este afirmou em seu depoimento em juízo que quem administrava a empresa era realmente seu pai, o qual não consta seu nome no referido instrumento societário, devendo então ser levado em consideração como real gestor da empresa o nome de quem realmente está inserido no instrumento de constituição da referida pessoa jurídica, que no caso é o ora recorrente.

Além do mais, os depoimentos acostados ao processo não deixam margem de dúvida sobre a autoria do crime que foi atribuído ao denunciado, sendo que o
apelante, na condição de administrador e responsável tributário da empresa, cometeu, entre os meses de janeiro a dezembro do ano de 1997 infração fiscal, conforme restou materializado no Ainf
nº
24528/99 e nº 26472/99
constantes no processo
, na medida em que deixou de recolher ICMS resultante de operação não escriturada em Livros Fiscais, declarando à Receita Estadual a não existência de vendas nesse período, no entanto, tal argumento foi rechaçado por tudo que foi produzido ao processo.

Nos termos do artigo 11 da Lei 8.137/90, quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Não há falar em responsabilidade objetiva, vez que o apelante, na condição de administrador detinha o poder de gerência, o que lhe dava domínio final do fato delituoso.

A conduta omissiva e não prestar declaração ao Fisco com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do artigo 1º da Lei 8.137/905.

Em crime de sonegação fiscal, pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico sendo suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico, que é o caso destes autos.

Assim provada de forma clara a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitada se mostra qualquer absolvição requerida.

2 – DA REQUERIDA EXCLUSÃO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO DA DECISÃO RECORRIDA.

De forma subsidiária, requer a revisão da pena aplicada, por entender que como a denúncia não trouxe qualquer referência a continuidade delitiva, a qual foi somente abordada na sentença meritória, esta deverá ser excluída da decisão combatida.

Improcedente esta tese levantada.

O magistrado a quo, ao aplicar o disposto no art. 71, do Código Penal Brasileiro, procedeu da seguinte forma, conforme sentença de ID 9177720 e ss.:

“(...)

3ª FASE – Pena definitiva

Do crime continuado

Na peça acusatória, bem como nos Memoriais Finais, o Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prática de crime continuado, ao longo do ano de 1997. No que concerne ao tema, necessária análise mais detida.

O Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, pleiteou a aplicação da causa de aumento de pena em 2/3 (dois terços), tendo em vista o cometimento de 12 (doze) crimes continuados, motivo pelo qual seria cabível a incidência da regra insculpida no art. 71 do Código Penal. Sustenta que os crimes fiscais ocorreram entre Janeiro e Dezembro/1997, de forma continuada, nas mesmas circunstâncias de modo, lugar e tempo, sendo, portanto, caso de reconhecimento da causa de aumento.

(...)

Assim, considerando a teoria objetiva adotada no art. 71 do Código Penal, tem-se que presentes os elementos objetivos – condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes – que caracterizam o crime continuado e, portanto, autorizam a sua aplicação ao caso concreto.”

Pelo que se mostrou ao norte, foram comprovadas omissões em cada um dos meses do período de janeiro a dezembro de 1997, consubstanciando a ocorrência de 12 (doze) delitos, da mesma espécie que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, não se podendo ignorar a natureza continuada e periódica das relações entre contribuinte e Fisco, as quais se renovam a todo instante durante meses e anos, devendo, então, ser considerado os demais delitos como continuação do primeiro (cf. artigo 71, do CP), não havendo que se falar em crime único.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que confirmou o reconhecimento da continuidade delitiva nos crimes tributários cometidos pelo réu.
2. Em consideração às peculiaridades do crime contra a ordem tributária, é possível a aplicação do art. 71 do CP quando o réu sonega o ICMS ao longo de meses, sem interrupção, pois as condutas estão interligadas e decorrem do mesmo plano inicial de suprimir o tributo devido ao Estado. As múltiplas infrações, continuadas, ocorrem em razão da renovação mensal do fato gerador do imposto, que é dinâmico.
3. A jurisprudência desta Corte entende que, no caso de imposto apurado e não recolhido mensalmente, a mudança de ano fiscal não é motivo para afastar a continuidade delitiva (Súmula n. 83 do STJ). A pretensão do agravante, de alterar a conclusão das instâncias ordinárias para o reconhecimento do concurso material, encontra obstáculo na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 2.776.911/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

3 – DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO GRAVE DANO À SOCIEDADE

Aduz também que o valor que alega ter sido sonegado não é considerado pela jurisprudência como grave dano à sociedade, pois não se encontra na faixa de um milhão de reais como já decidido pelos tribunais.

Prosseguindo a análise do recurso, agora em relação ao enquadramento do caso ao disposto no artigo 12, I, da Lei n. 8.137/90, observo que possui razão o apelante, pois o valor R$ 137.844,55 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), relativo ao imposto efetivamente sonegado, não atinge o
quantum
mínimo fixado pelo c. STJ para incidência dessa majorante.

Vale ressaltar que o valor deve ser considerado despido dos acréscimos legais (multa, juros e correção monetária).

Nessa mesma linha vem decidindo esta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCISOS I e II DO ART. 1º DA LEI Nº 8.137/90. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. AGRAVANTE NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Diante da existência de elementos suficientes para configurar circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta prejudicado o pedido da defesa para fixação da pena-base no mínimo legal. 2. Entendimento jurisprudencial majoritário para a incidência da agravante do grave dano à coletividade apenas pelo valor original do imposto sonegado e desde que acima do parâmetro fixado pelo C. STJ. 3. Nos termos do § 1º do art. 110 do CP, não há que se falar em prescrição quando interposto recurso de acusação e este é provido parcialmente. 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O RECURSO DA DEFESA E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ACUSAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0010758-76.2016.8.14.0401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/08/2023, 3ª Turma de Direito Penal)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II DA LEI 8.137/90. (...) RECURSO MINISTERIAL. (...). PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR GRAVE DANO À COLETIVIDADE. RECURSOS CONECIDOS E IMPROVIDOS. (...) VII. A majorante do grave dano à coletividade (art. 12, I da Lei nº 8.137/90) deve ser reservada aos grandes crimes de sonegação fiscal, que alcancem montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sem os pesados encargos. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0027342-24.2016.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/08/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Analisando o pedido inserido neste tópico, entendo em decotar essa causa de aumento de pena, impondo a reprimenda final no importe delineado quando da pena intermediária, que foi de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 dias multa, mantendo-se os demais ternos da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, inclusive a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto
,
nos termos acima expostos
.

É o voto.

Belém, 27/05/2025